Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-96.2023.8.11.0018
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001930-96.2023.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WELINTON JOSE DA SILVA - CPF: 030.436.211-58 (RECORRENTE), ELIAS JOSE LOPES SCHUINA - CPF: 544.776.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA VITORIA DE LUCA - CPF: 061.987.721-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO CESAR DE SOUZA - CPF: 015.022.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA ZELIA FARIAS DA SILVA - CPF: 715.271.991-85 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI BONIFACIO - CPF: 037.975.831-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA MIRIAN DE FREITAS - CPF: 057.055.541-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001930-96.2023.8.11.0018

RECORRENTE: WELINTON JOSE DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO (ART.
121, § 2o, VI C.C. ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL
) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ASÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS - EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO - INVIABILIDADE – PRESENÇA DE PROVAS MÍNIMAS – APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada no contexto instrutório.

Havendo indícios da presença de
animus necandi
, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri.

Havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001930-96.2023.8.11.0018

RECORRENTE: WELINTON JOSE DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WELINTON JOSE DA SILVA
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que pronunciou o recorrente, pela prática, em tese, do delito de tentativa de
feminicídio, previsto no artigo
121, § 2o, VI c.c. art. 14, II do Código Penal

(id. 198101696).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública busca
a absolvição sumária de
WELINTON JOSE DA SILVA
pela ocorrência de legítima defesa, além do afastamento da tese do
in dubio pro societate,
sob a alegação de ausência de previsão legal.

Busca, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tentativa de feminicídio para o de lesões corporais ou ainda, o afastamento da qualificadora do feminicídio (id. 198101702).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o não provimento do recurso (id. 198101706).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida nos seus exatos termos (id. 198101707).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id.
204906159
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001930-96.2023.8.11.0018

RECORRENTE: WELINTON JOSE DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Defensoria Pública busca
a absolvição sumária do recorrente pela ocorrência de legítima defesa
e o afastamento da tese do
in dubio pro societate,
sob a alegação de ausência de previsão legal.

Com efeito, não se desconhece o julgado do Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1067392/CE, que, por maioria de votos, restabeleceu decisão de impronúncia, destacando, na oportunidade, que o princípio do
in dubio pro societate
não encontra amparo constitucional ou legal e
“acarreta o completo desvirtuamento das premissas racionais de valoração da prova”
.

O julgado recebeu a seguinte ementa:

“(...) Inadmissibilidade in dubio pro societate: além de não possuir amparo normativo, tal preceito ocasiona equívocos e desfoca o critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia. 5. Valoração racional da prova: embora inexistam critérios de valoração rigidamente definidos na lei, o juízo sobre fatos deve ser orientado por critérios de lógica e racionalidade, pois a valoração racional da prova é imposta pelo direito à prova (art. 5o, LV, CF) e pelo dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). 6. Critérios de valoração utilizados no caso concreto: em lugar de testemunhas presenciais que foram ouvidas em juízo, deu-se maior valor a relato obtido somente na fase preliminar e a testemunha não presencial, que, não submetidos ao contraditório em juízo, não podem ser considerados elementos com força probatória suficiente para atestar a preponderância de provas incriminatórias. 7. Dúvida e impronúncia: diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, impõe-se a impronúncia dos imputados, o que não impede a reabertura do processo em caso de provas novas (art. 414, parágrafo único, CPP). Primazia da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF e art. 8.2, CADH). 8. Função da pronúncia: a primeira fase do procedimento do Júri consolida um filtro processual, que busca impedir o envio de casos sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais. 9. Inexistência de violação à soberania dos veredictos: ainda que a Carta Magna preveja a existência do Tribunal do Júri e busque assegurar a efetividade de suas decisões, por exemplo ao limitar a sua possibilidade de alteração em recurso, a lógica do sistema bifásico é inerente à estruturação de um procedimento de júri compatível com o respeito aos direitos fundamentais e a um processo penal adequado às premissas do Estado democrático de Direito. 10. Negativa de seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário. Habeas corpus concedido de ofício para restabelecer a decisão de impronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do voto do relator.”
(ARE 1067392, Relator: Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019).

No entanto, em que pese os argumentos defensivos, importante ressaltar que, no caso retratado acima, a aplicação do
in dubio pro societate
foi afastada sobretudo porque há considerável conjunto de provas a indicar a responsabilidade do recorrente pelo crime de homicídio.

Passo então à análise do pedido de reconhecimento da legítima defesa.

Na hipótese, o recorrente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de tentativa de feminicídio, tendo como vítima
Jéssica Mirian de Freitas
, nos seguintes termos (id. 198101659):

“No dia 09 de agosto de 2023, por volta das 03h40min, em determinada casa localizada na Rua Evandro B. Calvoso, s/no, Bairro Flamboyant, em Juara/MT, o denunciado WELINTON JOSE DA SILVA, ciente de ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por razões da condição do sexo feminino, tentou matar sua ex-companheira Jéssica Mirian de Freitas.

Conforme se depreende, na data e local dos fatos, a vítima estava na casa de sua amiga Maria Aparecida quando o denunciando chegou para conversar com Jéssica.

Ocorre que, em determinado momento, quando vítima e denunciado permaneceram sozinhos, WELINTON, após desentendimento por razões não elucidadas, se apossou de uma faca que estava na cozinha, a qual possui uma lâmina de aproximadamente dezoito centímetros, e com esta desferiu inúmeros golpes em regiões vitais de Jéssica.

Ressai dos autos que a amiga da vítima estava em seu quarto quando escutou certos gritos, ato contínuo Maria Aparecida disse ter visualizado Jéssica ensanguentada e WELINTON segurando uma faca de açougueiro (...)”.

Com efeito, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5o, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Em rigor, a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronuncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão e, flagrante (id. 198099683), boletim de ocorrência (id. 198099684), e laudo pericial (id. 198099699).

Quanto à autoria, o acusado
WELINTON JOSE DA SILVA
, em seu interrogatório em Juízo, relatou que foi à casa da vítima para conversar e ela teria iniciado as agressões, golpeando-o com uma faca. Disse que após ser golpeado, desmaiou, acordando somente no hospital, quando soube que tinha esfaqueado a ofendida.

Por sua vez, a vítima
Jéssica Mirian de Freitas, ouvida em Juízo, deu versão diversa, afirmando que o réu não estava aceitando a separação, bem como relatou que o acusado teria dado a primeira facada.
In verbis
.

“Eu e o Wellinton havíamos nos separado a pouco tempo, ele vem vindo com umas dores de cabeça, a padaria que a gente tinha estava falindo, ele estava bem preocupado porque estava devendo bastante agiota, alguns problemas pessoais, aí veio a separação e não estava aceitando. (...). Creio que no dia dos fatos ele não estava consciente, porque nós já havíamos brigado outras vezes, em cinco anos ele nunca mostrou essa agressividade, ele é uma boa pessoa, de boa família. Os fatos aconteceu na casa da Maria. (...), eu não estava lúcida, (...), eu estava tomando bebida alcoólica em uma conveniência junto com a Maria, e ele passou e viu a gente ali, e depois disso eu falei Maria vamos para a sua casa, não vamos para a minha, e fui para a casa dela, e quando ele chegou na casa dela para conversar, ai a Maria me chamou e eu fui conversar com ele, aí ela entrou para o quarto dela, e ele falava para irmos para a minha casa, ai não me lembro muito bem, mas ele pegou a faca e veio para cima de mim, e começamos a brigar junto ali. Eu lembro que a última facada foi eu que dei nele, porque eu fiquei com medo de ele me furar mais. Na discussão, ele teve a atitude de pegar a faca e vim para cima de mim, e depois de ser esfaqueada eu consegui pegar a mesma faca, no que eu lutei para tirar da mão dele eu mesmo dei um golpe no meu braço, mais primeiro ele já tinha me dado facadas. Na hora que eu furei ele, ele caiu em si. Nessa hora que ele me furou eu gritei para a Maria aí ela abriu a porta do quarto assustada e não sabia o que fazer, aí eu lembro que ela me pediu para passar a faca para ela. Ele furou a minha traqueia. Aí ela ligou para a Laura, irmã dele (...) Ele desmaiou de dor. Eu fiquei internada por 12 dias, eu fiquei em coma (...).”
,

A testemunha Maria Aparecida Zélia Farias da Silva, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que o acusado chegou em sua residência, pedindo para conversar com a vítima. Disse ainda que deixou ambos conversando e foi para o quarto dormir.

Informou que ao ouvir os gritos da vítima, saiu do quarto e pegou a faca que estava nas mãos do acusado.

Indagada pelo magistrado, relatou que tanto o réu quanto a vítima estavam ensanguentados e que a vítima estava embaixo do acusado em posição de resistência.

Cabe salientar que o art. 25 do Código Penal, quando da análise da legítima defesa, essa deve cumprir os seguintes requisitos: (i.) presença de agressão injusta, (ii.) atual ou iminente, (iii.) devendo ser defendido direito próprio ou alheio, (iv.) através dos meios necessários e moderados.

In casu
, não ficou evidenciado que a vítima teria dado início às agressões, bem como não ficou indene de dúvidas de que o réu tenha utilizado de meios necessários e moderados para sua defesa.

Isso porque, de acordo com a versão apresentada pela vítima, ela e o recorrente estavam discutindo quando
“ele
teve a atitude de pegar a faca e vim para cima de mim, e depois de ser esfaqueada eu consegui pegar a mesma faca, no que eu lutei para tirar da mão dele eu mesmo dei um golpe no meu braço, mais primeiro ele já tinha me dado facadas”. Sic.

Além disso, ainda que tenha sido identificada a ocorrência de agressões praticadas pela vítima, é provável que o recorrente tenha reagido de forma desproporcional, uma vez que os exames periciais apontaram que a vítima foi, em tese, severamente agredida, conforme consignado no laudo de exame de corpo de delito. Veja-se:

“Pericianda apresenta ferida suturada em região supraclavicular à direita. Tal lesão chegou a perfurar traqueia, motivo pelo qual a paciente teve que ser entubada e mantida em sedação. Apresenta ainda outra perfuração em região deltoidiana anterior, também suturada.

Em exame físico observaram-se lesões com características incisas em região occipital temporal esquerda (suturada) e cervical posterior, bem como mamária esquerda”.
(
Sic.
id. 198099699, p. 02)

Assim, o contexto probatório não demonstra de plano que a conduta do recorrente está revestida pela excludente de ilicitude da legítima defesa, vez que não há versão única sobre a dinâmica dos fatos.

Desse modo, no que tange à alegação de que o réu teria agido em legítima defesa, neste momento, não há como abrigá-la e, em consequência, absolver o réu sumariamente, haja vista que para o acolhimento da tese defendida, é necessária a existência de provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência.

Assim, não havendo provas seguras, incontroversas e inequívocas de que o recorrente tenha agido em legítima defesa, inviável a sua absolvição nesta fase processual.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Assim, neste momento, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, a qual exige uma prova segura, incontroversa, inequívoca da excludente da antijuricidade, o que não ocorreu no caso dos autos.

A propósito, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tendo a Corte de origem, ao manter a pronúncia, concluído pela presença dos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, salientando não haver prova cabal e irrefutável da prática da conduta sob legítima defesa, não é possível rever tal posicionamento, por demandar revisão do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível em habeas corpus. 2. A sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, a quem competirá apreciar o pleito de reconhecimento da legítima defesa, decidindo a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos. 3. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal (AgRg no REsp 1612551/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017). 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 605.748/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Do mesmo modo, não há como acatar a tese referente à ausência de
animus necandi
e consequentemente a operar a desclassificação do delito de tentativa de feminicídio para o delito de lesões corporais.

Isso porque a tese defensiva de que o recorrente parou de atacar a vítima quando se viu livre dos golpes e que se quisesse ceifar a vida da vítima, continuaria a golpeá-la encontra óbice nos relatos da vítima e da testemunha Maria Aparecida, sendo que a primeira afirmou que após ser esfaqueada, lutou para tirar da mão recorrente e a segunda, afirmando que quando abriu a porta do quarto e viu a vítima embaixo do acusado em posição de resistência, quando pegou a faca da mão do recorrente.

Desse modo, não é possível afastar, de plano, o elemento subjetivo (
animus necandi
) na conduta atribuída a ele, e, assim, desclassificar o delito de homicídio, na forma tentada, para outro de competência diversa do Tribunal do Júri, vez que, como entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça,
“somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o entendimento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia”
(REsp 1850006/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

Impõe-se registrar, nesse passo, que a ausência de
animus necandi
trata-se de alegação de
“factum internum”
, e desde que não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo (lição do mestre Hungria). Portanto, a menos que estejam comprovadas de forma estreme de dúvidas, teses desclassificatórias não podem ser acolhidas nesta etapa processual.

Assim, não havendo versão única sobre os fatos, uma vez que as provas colhidas apresentam claramente duas versões conflitantes, impõe-se a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, competente para dirimir tal questionamento.

No tocante à exclusão da qualificadora do feminicídio na fase de pronúncia, conforme sabido, esta somente poderá ocorrer se a qualificadora se revelar manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Aliás, como ensinam Leal e Gomes (2020, pág. 41),
“(...) já está superada a velha opinião de que a qualificadora do crime precisa prova cabal para ser incluída na pronúncia. A moderna orientação dos tribunais é no sentido de que só deve ser afastada pela pronúncia quando a instrução demonstrar com segurança a carência de suporte. (...)”
.

Nesse sentido é a compreensão do STJ, de que o decote somente é cabível quando inexistente qualquer amparo nos autos ou manifestamente improcedente:

“(...) A exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. (...)”
(AgRg no HC 680.097/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021).

Na hipótese, o delito atribuído ao recorrente supostamente ocorreu em decorrência de relação íntima de afeto (Lei 11.340/06, 5o, III), consoante se infere dos elementos de prova, em especial do depoimento da vítima, que confirma o relacionamento amoroso entre as partes, estando vinculado, em tese, ao menosprezo ou discriminação à condição de mulher, sendo prescindível a existência de coabitação.

Desse modo, mostra-se, em tese, que o delito teria sido cometido em razão da condição de sexo feminino, devendo a questão ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Destaco, para tanto, os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, vejamos:

“(...) o agente não mata a mulher somente porque ela é mulher, mas o faz por ódio, raiva, ciúme, disputa familiar, prazer, sadismo, enfim, por motivos variados que podem ser torpes ou fúteis; podem, inclusive, ser moralmente relevantes”, (...) a violência doméstica e a misoginia proporcionam aos homens o prazer de espancar e matar a mulher, porque esta é fisicamente mais fraca, tratando-se de violência de gênero, o que nos parece objetivo, e não subjetivo
(Curso de Direito Penal. Parte Especial. Volume 2, 3a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 46/47).

Destarte, a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, vez que, conforme depoimento da vítima, o réu não se conformava com o término da relação, sendo admissível a conclusão de que a conduta realmente pode ter sido praticada por feminicídio, em razão da sua vulnerabilidade como mulher.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito para manter a pronúncia de
WELINTON JOSE DA SILVA
pela prática, em tese, do delito de tentativa de feminicídio, previsto no artigo 121, § 2o, inciso VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024